Tribunal: TJMT
Processo: 0010861-27.2009.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
SILVANA MOREIRA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 69226/2016
Data de Julgamento: 10-02-2021

E M E N T A
APELAÇÃO — AÇÃO DE INVALIDAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO — POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO — PROMOÇÃO PARA 2º SARGENTO — NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE — NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO DE IDONEIDADE MORAL — CRITÉRIOS PAUTADOS EM LEI — — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE — SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Estabelecidos em lei requisitos específicos para inclusão de Oficial Militar no Quadro de Acesso à Promoção, se o pretendente não atende a todos os pressupostos nela exigidos, dentre os quais ‘idoneidade moral’, não afigura ilegal nem ilegítimo o ato administrativo que determina a sua exclusão da lista de promoções.
Embora de conceito indeterminado, para os fins de promoção a lei traça critérios para definir ‘moral’ e ‘idoneidade moral’, definindo, ainda, a competência da Comissão de Promoção para sua formulação. Logo, se concluído pela sua ausência em relação a um oficial, não constatado violação ao princípio da razoabilidade, não pode o Judiciário concluir de forma diversa.

APELANTE(S):
SILVANA MOREIRA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Silvana Moreira, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública, que, nos autos da Ação Declaratória, proposta em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, e consequentemente condenou a autora ao pagamento das custas e de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de honorários advocatícios, respeitada a justiça gratuita. (fls. 229/230).
Em suas razões recursais, a Apelante, policial militar, aduz que teve seu direito preterido à promoção, quando, por meio de ato administrativo, não foi incluída no quadro de acesso, por suposta inidoneidade moral ou conceito desfavorável.
Sustenta ter alcançado resultados satisfatórios em todas as avaliações, entretanto, a publicação no diário oficial constou como conceito desfavorável, sem indicar quais seriam os parâmetros utilizados na medida do conceito moral, e que a mesma havia pelo menos 09 (nove) anos sem qualquer infração disciplinar, possuindo comportamento classificado como excelente, tolhendo o seu direito de constar nas listas de promoção.
Assevera que a sentença de primeiro grau ignorou os documentos juntados pela apelante, que o motivo da administração pública foi genérico, razão pela qual pugna pela sua reforma, declarando a promoção para a graduação de 2º Sargento, a partir de 07 de setembro de 2008, bem como o ressarcimento da diferença salarial e demais proventos percebidos. (fls. 231/258)
O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença objurgada por seus próprios fundamentos (fls. 263/272).
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (fls. 278/279).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Silvana Moreira, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública, que, nos autos da Ação Declaratória, proposta em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, e consequentemente condenou a autora ao pagamento das custas e de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de honorários advocatícios, respeitada a justiça gratuita. (Fls. 229/230).
Ressai dos autos, verifica-se que a Autora/Apelante interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, objetivando a reforma da decisão que julgou improcedentes os pedidos da inicial, ao argumento que preenchia os requisitos necessários para promoção por antiguidade à graduação de 2º Sargento, no ano de 2008, logo, sustenta que por descaso do Estado, aduzindo que se deu por um ato motivado por fundamento genérico teve o seu direito preterido.
Alega que, na oportunidade em que tentou acender na carreira no ano de 2008, o Boletim nº 3626, de 06/01/2009, publicou que a Comissão de Promoção de Praças (CPP) deixou de incluí-la no quadro de acesso à promoção por não atender o disposto no artigo 31, II, do Decreto nº 384, de 06/09/1995 e artigos 34 e 35 da Lei Complementar nº 231/2005.
Como sabido, a promoção é um ato administrativo que visa atender, sobretudo, as necessidades da Polícia Militar, pelo preenchimento seletivo de cargos existentes em suas graduações, com observância dos requisitos legais objetivos. Logo, a Comissão de Promoção de Praças, são representados por militares que vivenciaram as atividades e conhecem a fundo os problemas das Instituições e o caráter de seus subordinados.
A mudança de uma categoria para outra ocorre via promoção, e, como se sabe, em qualquer instituição pública, não há direito absoluto de seus membros concorrerem à promoção indistintamente, devendo perfazer as condições necessárias, para obter a ascensão pretendida. Para tanto, a legislação em vigor à época, o artigo 97 da Lei Complementar nº 231, de 15-12-2005 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso) preconizava:
“Art. 97 A promoção constitui ato administrativo e tem como finalidade o preenchimento seletivo das vagas pertinentes ao posto, à graduação ou classe imediatamente superior, com base em critérios a serem definidos em legislação especifica.”
Por sua vez, o Decreto nº 1.932, de 4-10-89, o Governo deste Estado, criou o Quadro Especial na Policia Militar, definindo critérios a garantir a única maneira de ascensão do militar dentro da carreira, sem a necessidade de concurso e curso.
Ato contínuo foi editada Lei Complementar nº 271/2007, que trouxe um rol extenso de requisitos para a inclusão do policial militar no quadro de acesso.
No caso a “promoção por recompensa” ou “promoção juruna”, como era conhecida, não ocorre de forma automática, ou seja, não basta que o Policial Militar possua tempo de serviço, é necessário também o preenchimento de outros requisitos exigidos na legislação, para que ele seja promovido, cumulando o critério de antiguidade e merecimento.
Isso porque é necessário passar pelo crivo da Comissão de Promoção de Praças, que verifica se o pretendente atende aos requisitos objetivos e impeditivos para a promoção dos militares, para, ao final, emitir relatório do Comandante-Geral, com vista à efetivação da promoção, nos termos dos artigos 13 e 15 do Decreto nº 2.468/2010 e Lei Complementar nº 271/2007.
A par disso, importa frisar que a promoção, ainda que por critério de antiguidade, está sujeita ao cumprimento de vários requisitos legais, além do interstício mínimo. Frise-se que, além da observância das normas previstas no Decreto no 2.468/2010, a avaliação do Militar deve ser feita sob o prisma da disciplina, consoante Lei Complementar no 231/2005, que estabelece:
Art. 22 - A hierarquia e a disciplina são as bases institucionais das corporações militares estaduais. Parágrafo único. A autoridade e a responsabilidade do militar estadual crescem juntamente com o grau hierárquico.
Art. 23 - A hierarquia militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes, dentro da estrutura das instituições militares estaduais. Parágrafo único. A ordenação é feita por posto ou graduação.
Art. 24 - A disciplina militar estadual consiste no exato cumprimento dos deveres, traduzindo-se na rigorosa observância e acatamento integral das leis, regulamentos, normas e ordens, por todos os integrantes das instituições militares estaduais.
§ 1º São manifestações essenciais da disciplina:
I - a observância rigorosa das prescrições legais e regulamentares;
II - a obediência às ordens legais dos superiores;
III - o emprego de todas as energias em benefício do serviço público;
IV - a correção de atitudes;
V - as manifestações espontâneas de acatamento dos valores e deveres éticos;
VI - a colaboração espontânea na disciplina coletiva e na eficiência da instituição.
§ 2º - A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos, permanentemente, pelos militares, tanto no serviço ativo quanto na inatividade.
§ 3º - A civilidade é parte integrante da educação militar estadual, cabendo a superiores e subordinados atitudes de respeito e deferência mútuos.
Os artigos 34 e 35 da mencionada LC estabelecem:
Art. 34 -. Os militares devem ter conduta compatível com os preceitos éticos desta lei complementar e, em especial, com as seguintes disposições:
I - os atos dos militares deverão ser direcionados para a preservação da credibilidade das instituições militares estaduais;
II - o trabalho desenvolvido pelos militares estaduais junto à comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar;
III - os atos dos militares verificados na conduta do dia-a-dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional;
(...) (...)
Art. 36 - Os deveres do militar emanam de vínculos racionais e morais que o ligam à comunidade.
§ 1º - (...).
§ 2º São deveres fundamentais do militar estadual:
I - (...);
II - respeitar a hierarquia e a disciplina;
III - (...);
XVI - abster-se da prática de ações ilegais e imorais.
Desta forma, não há qualquer ilegalidade na negativa de inclusão da apelante no Quadro de Acesso à promoção a 2ª Sargento, vez a época foi o decidido pela Comissão.
Ainda, importante registrar que antiguidade não é sinônimo de promoção, pois o candidato deve submeter-se às exigências da Lei, são analisados do mais antigo ao mais moderno, de maneira que somente depois de superadas as exigências, ou seja, os requisitos legais, é que o candidato terá o seu nome inserido no Quadro de Acesso de Promoção, sendo então elevado dentro do quantitativo de vaga.
É pacífico o entendimento neste Tribunal de Justiça, bem como nos Tribunais Superiores, de que não existe ilegalidade pela não inclusão no quadro de acesso a promoção quando o impetrante for considerado inapto pela Comissão de Promoção de Praças em virtude de sanções administrativas/criminais que lhe foram imputadas anteriormente.
Neste sentido já se posicionou o STJ:
“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. IMPEDIMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO. LEGALIDADE DO ATO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. 1. Preliminarmente, constata-se que não se configura a ofensa aos arts. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. No mérito, o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando o militar, mesmo antes do trânsito em julgado da Ação Penal à qual responde, é impedido de ascender na carreira militar. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 4. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 5. Recurso Ordinário não provido. (STJ - RMS: 53708 MS 2017/0070200-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017).
Nesse mesmo sentido é o entendimento desta E. Corte de Justiça:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO. PROCESSOS CRIMINAIS EM CURSO. IDONEIDADE MORAL. NÃO RECONHECIDA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Diante da evidência das provas, é patente que um agente policial que responde por diversos processos, nos quais está sendo imputada a prática de diversos crimes, não está apto à ascensão profissional que almeja, uma vez que, sua vida pregressa contraria a própria natureza do dever profissional, qual seja, função pública destinada à prevenção de crimes e à pacificação social, ferindo, portanto, o postulado da moralidade administrativa (art. 37, caput, CF/88), ante a patente inidoneidade moral. O STF tem entendimento firmado de que não viola o princípio da presunção de inocência a exclusão do quadro de acesso à promoção do militar que responda a processo criminal.”(Ap 62300/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018).
Com esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR